Tribunal: TJBA
Processo: 8014871-73.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-14
Data de publicação: 2026-07-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8014871-73.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE ITABUNA

Advogado(s)
:
MATEUS WILDBERGER SANTANA LISBOA

AGRAVADO: DEBORA SOUZA SANTOS e outros

Advogado(s)
:
JOAO PAULO SANTANA VAZ

13

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. VÍTIMA FATAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA INDIRETA. FUNDAÇÃO PÚBLICA DE ATENÇÃO À SAÚDE DE ITABUNA. PERSONALIDADE JURÍDICA PRÓPRIA E AUTONOMIA FINANCEIRA. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO MUNICÍPIO INSTITUIDOR. REFORMA PARCIAL DA DECISÃO RECORRIDA. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto pelo Município de Itabuna contra decisão que, em sede de tutela de urgência nos autos de ação de indenização, determinou o pagamento solidário de pensão mensal provisória, no valor de dois terços do salário do falecido, em benefício da viúva de vítima de acidente de trânsito causado por ambulância de preposto de empresa que prestava serviços para fundação municipal de saúde.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se o Município instituidor responde de forma solidária ou subsidiária pelos danos decorrentes de ato imputado à fundação pública de saúde dotada de personalidade jurídica de direito público, patrimônio próprio e autonomia financeira e administrativa.

III. Razões de decidir

3. A descentralização administrativa atribui à fundação pública a titularidade e a execução dos serviços de saúde, outorgando autonomia gerencial e financeira para responder por suas próprias obrigações, nos termos do artigo 5º, inciso IV, do Decreto-Lei nº 200 de 1967.

4. A responsabilidade civil do ente político instituidor em relação aos atos das entidades autárquicas e fundacionais criadas possui caráter subsidiário, de modo que a cobrança em face do Município pressupõe o exaurimento das forças patrimoniais da devedora principal.

5. A fixação de responsabilidade solidária em sede liminar desconsidera a separação patrimonial e a autonomia institucional da Fundação de Atenção à Saúde de Itabuna, o que impõe a reforma parcial do ato para declarar a natureza subsidiária do encargo atribuído ao Município de Itabuna.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido para afastar a solidariedade imposta na origem e declarar a responsabilidade do Município de Itabuna como meramente subsidiária pelo pensionamento provisório fixado em favor da agravada.

Tese jurídica
: "A responsabilidade civil do ente político instituidor por atos danosos causados por fundação pública dotada de personalidade jurídica própria possui natureza subsidiária, impondo-se o prévio esgotamento dos recursos da entidade descentralizada devedora principal."

Referências:
Constituição Federal de 1988, artigo 37, parágrafo 6º e Decreto-Lei nº 200 de 1967, artigo 5º, inciso IV.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,
DAR PROVIMENTO AO RECURSO, para afastar a solidariedade imposta na origem e declarar a responsabilidade do Município de Itabuna como meramente subsidiária pelo pensionamento provisório fixado em favor da agravada
, na forma do quanto fundamentado no voto do excelentíssimo Relator, adiante registrado e que a este se integra.

Sala das Sessões, documento datado e assinado de forma eletrônica.

PRESIDENTE

Desembargador EDUARDO CARICCHIO

RELATOR

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA